Tribunal: TJES
Processo: 5001329-94.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001329-94.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ALTAIR LEANDRO MENGALI VIRGINIA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA
- CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por
ALTAIR LEANDRO MENGALI VIRGINIA
, em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 0007360-32.2015.8.08.0011, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei 11.343/06 c/c artigo 71 do Código Penal (duas vezes) e art. 35, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

O autor pugna a revisão criminal na forma do art. 621, inciso I, do CPP, afirmando que a condenação está em descompasso com as provas contidas nos autos. Afirma que não foi encontrado na residência em que as drogas foram apreendidas e nem que morava naquele local; que não restou comprovada a estabilidade e permanência com o corréu.

Liminar indeferida pela Des. Elisabeth Lordes (2262054 – Decisão). Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pela improcedência (2440298 – Petição).

Eis o breve relatório. À revisão.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatora para não conhecer da revisão criminal.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por
ALTAIR LEANDRO MENGALI VIRGINIA
, em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 0007360-32.2015.8.08.0011, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei 11.343/06 c/c artigo 71 do Código Penal (duas vezes) e art. 35, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

O autor pugna a revisão criminal na forma do art. 621, inciso I, do CPP, afirmando que a condenação está em descompasso com as provas contidas nos autos. Afirma que não foi encontrado na residência em que as drogas foram apreendidas e nem que morava naquele local; que não restou comprovada a estabilidade e permanência com o corréu.

Analisando os documentos juntados, verifica-se que a sentença condenatória foi integralmente mantida por este Tribunal de Justiça, no julgamento de apelações que impugnavam, dentre outras matérias, a absolvição por suposta ausência de provas. Eis a ementa:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES. CONDENAÇÃO NOS ARTS. 33, CAPUT , E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. RECURSOS DA DEFESA. 1. PRELIMINAR. 1.1. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. 2. MÉRITO. 2.1. ABSOLVIÇÃO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIAS E MATERIALIDADES COMPROVADAS. 2.2. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE COMPROVADA. FUNÇÕES ESPECÍFICAS DENTRO DA ASSOCIAÇÃO. 2.3. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASES. INVIABILIDADE. PENAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. 2.4. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TAMBÉM PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS EVIDENCIA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. 2.5. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO SEGUNDO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 3. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Preliminar de inépcia da denúncia. 1.1. Da leitura da denúncia ministerial, verifica-se que esta respeitou adequadamente o dispositivo normativo do artigo 41 do CPP, pontuando de maneira clara, precisa, técnica e inteligível os fatos delitivos supostamente praticados pelo primeiro recorrente. Logo, o Parquet , ao descrever as condutas delitivas em tese praticadas pelo acusado, narrou determinada situação fática na qual se subsume, tecnicamente, os tipos penais previstos nos artigos 33, caput, e 35, da Lei n. 11.343/06. Destaca-se, por sua vez, que a análise de insuficiência probatória a demonstrar a autoria deste apelante constitui matéria que se confunde com o próprio mérito da ação penal, a ser analisado em momento oportuno. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. 2.1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, demonstram a presença de elementos de autorias e de materialidades dos delitos expostos no artigo 33, caput , da Lei nº. 11.343/06. Desta forma, restou devidamente comprovada a prática, pelo primeiro apelante, dos crimes de tráfico de drogas nos dias 14 e 19 de maio de 2015, enquanto que, no que tange ao segundo apelante, restou provada a prática, por ele, do crime de tráfico ocorrido no dia 19 de maio de 2015. Quanto ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram das diligências, tem-se que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime. Deste modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não é o caso dos autos, vez que
os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram na apreensão do entorpecente são harmônicos, não havendo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade. Além disso, suas declarações foram corroboradas por outras testemunhas e também pela apreensão de caderneta contendo a contabilidade do tráfico de drogas na residência do primeiro apelante, harmonizando-se, portanto, com todo o conjunto probatório.
2.2. No que pertine ao crime de associação para o tráfico, como é cediço, seus pressupostos são: a) existência de dois ou mais infratores; b) existência do critério de estabilidade, permanência ou habitualidade; c) a 'reiteração ou não' jungido e estreitamente vinculado à finalidade delituosa específica.
Deste modo, restando demonstrado que havia funções específicas na prática da atividade criminosa com o propósito específico de comércio de entorpecentes, vez que os apelantes eram chefe e gerente do tráfico, respectivamente, patente a associação para o tráfico.
2.3. Os apelantes não fazem jus à fixação das penas-bases no mínimo legal, diante da presença de circunstância judicial que lhes é desfavorável (culpabilidade), sendo as penas-bases aplicadas suficientes, necessárias e proporcionais ao delito praticado. Além disso, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 prevê que o juiz, na fixação da pena, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente. Portanto, mesmo que a maioria das circunstâncias judiciais sejam favoráveis aos réus, não é suficiente para que as penas-bases sejam fixadas no mínimo legal, uma vez que para isso, há necessidade de que todas as circunstâncias judiciais lhes sejam favoráveis. Ademais, diante da ausência de previsão legal, a primariedade e os bons antecedentes não são suficientes para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, se militam desfavoravelmente circunstâncias judiciais negativas (STJ. REsp 1170545/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 16/03/2015). 2.4. [...] É inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da mesma lei, por ficar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, no caso especialmente voltada para o cometimento do narcotráfico (STJ. HC 225.040/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 21/06/2016). 2.5. Na primeira fase da aplicação da pena de multa, deve-se levar em consideração as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, bem como as eventuais agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena. Por sua vez, na segunda fase, onde o magistrado fixa o valor de cada dia multa, que se levará em consideração a hipossuficiência do apenado, o que foi realizado no caso em tela, eis que foi fixado cada dia-multa à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Ademais, ressalta-se que é tão somente na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária. Portanto, inviável a isenção da pena de multa pela hipossuficiência do réu em razão da ausência de previsão legal nesse sentido. 3. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Classe: Apelação, 011150071063, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 04/07/2018, Data da Publicação no Diário: 10/07/2018)

Dentre as circunstâncias fáticas que levaram a tal entendimento, destaco o fato de que, no local apontado como sendo o imóvel do revisionando, foi apreendida uma caderneta com anotações referentes à atividade ilícita, constando registros referentes ao corréu, com quem foram encontrados entorpecentes. Igualmente no que se refere ao crime de associação, destacou-se a estabilidade, em razão da divisão de tarefas empregadas.

Faço esses breves apontamentos para demonstrar que as insurgências relacionadas à demonstração de autoria e materialidade foram apreciadas em duas oportunidades distintas, de forma expressa e fundamentada.

Desse modo, é necessário identificar o alcance da hipótese prevista no inciso I do art. 621 do CPP, uma vez que a via excepcionalíssima da Revisão Criminal não autoriza a desconstituição da coisa julgada fundada somente na divergência de juízos valorativos, ou no acolhimento de tese contrária à defesa.

Com efeito, o legislador exige mais do que a simples divergência interpretativa. A condenação deve ser efetivamente contrária as evidências dos autos, isto é, a total ausência de qualquer elemento probatório capaz de sustentar o decreto condenatório.

Logo, sequer é admitido o ajuizamento da ação com base apenas na alegação de “insuficiência ou precariedade da prova” (REsp 1173329/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, julgado em 13/3/2012, DJe 20/3/2012).

Nesse sentido, “
a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação
, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos” (AgRg no REsp 1295387/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014 e AgRg no REsp 1421650/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016).

Assim, não se admitindo a rescisão de condenação criminal com apoio na suposta fragilidade ou insuficiência probatória, entendo pelo
NÃO CONHECIMENTO
da ação revisional em razão da inadequação da via eleita.

É como voto.

VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.
ART. 621, I, CPP. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS.
MERA ALEGAÇÃO DE
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
NÃO CONHECIMENTO.

1. As insurgências relacionadas à demonstração de autoria e materialidade foram apreciadas em primeira e segunda instância de forma expressa e fundamentada.

2. A via excepcionalíssima da Revisão Criminal não autoriza a desconstituição da coisa julgada fundada somente na divergência de juízos valorativos, ou no acolhimento de tese contrária à defesa. Com efeito, o legislador exige mais do que a simples divergência interpretativa. A condenação deve ser efetivamente contrária as evidências dos autos, isto é, a total ausência de qualquer elemento probatório capaz de sustentar o decreto condenatório.

3. “A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos” (AgRg no REsp 1295387/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014 e AgRg no REsp 1421650/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016).

4. Revisão criminal não conhecida.

DECISÃO

À unanimidade, não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto da Relatora.